Tribunal: TJPA
Processo: 0005292-11.2009.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-02-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ______________ (DJE: ____/____/2020) - TRIBUNAL PLENO
AGRAVOS INTERNOS NO RECURSO ESPECIAL E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0005292-11.2009.814.0051 (BELÉM)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO(A): OLGARINA FIGUEIRA FERREIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMENTA

AGRAVOS INTERNOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL E A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. PRECEDENTES. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVOS INTERNOS. ART. 1.030, § 2º, E ART. 1.021 DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1. Não se sustentam os agravos internos interpostos contra decisões que corretamente negaram seguimento a recurso especial e a recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estarem as decisões agravadas em conformidade com teses fixadas em julgamento de recursos repetitivos.

2. O alegado
distinguishing
em relação aos acórdãos paradigmas não foi acolhido pelos tribunais superiores.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, por unanimidade, em
negar provimento
aos agravos internos no recurso especial e no recurso extraordinário no agravo interno em apelação, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), de 19 de fevereiro a 02 de março de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Vice-Presidente e Relatora
TRIBUNAL PLENO
AGRAVOS INTERNOS NO RECURSO ESPECIAL E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0005292-11.2009.814.0051 (BELÉM)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO(A): OLGARINA FIGUEIRA FERREIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Trata-se de agravos internos (fls. 368/374 e 375/385) interpostos contra decisões (fls. 365/365-v e 366/366-v) que negaram seguimento a recurso especial (fls. 332/359) e a recurso extraordinário (fls. 303/331), com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estarem as decisões agravadas em conformidade com teses fixadas em julgamento de recursos repetitivos.

A parte recorrente alegou, em síntese, que (1) a contratação de servidor público em caráter temporário tem amparo legal; (2) as pessoas contratadas pela Administração Pública de forma temporária, sem concurso público e com sucessivas prorrogações, não têm direito ao saldo de salário e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; (3) o ato declarado nulo não gera efeitos jurídicos; (4) as teses fixadas sobre a matéria em julgamento de recursos repetitivos não seriam aplicáveis ao caso concreto, uma vez que os contratos tinham natureza jurídico-administrativa, não se podendo aplicar normas trabalhistas relativas ao FGTS em relação a contratos de natureza celetista.

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 387).

Não houve solução consensual da controvérsia, não obstante a apresentação de proposta (fls. 362).

É o relatório.
VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

De início, observo que o recurso especial, o recurso extraordinário e os agravos internos foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desse dispositivo legal.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça recurso representativo de controvérsia relativa à possibilidade de as pessoas contratadas pela Administração Pública de forma temporária, sem concurso público e com sucessivas prorrogações, receberem, após exoneradas, o saldo das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, inclusive quando não tiverem sido efetuados os respectivos depósitos (REsp. 1.302.451/PA).

Isso porque, embora já houvesse julgamento de recurso repetitivo determinando o levantamento de valores do FGTS em relação a trabalhadores temporários (REsp. 1110484/RN), a tese fixada não abarcava o caso em que os depósitos do FGTS sequer haviam sido efetuados.

O STJ, no julgamento o recurso especial representativo de controvérsia encaminhado pelo TJPA (REsp. 1.302.451/PA), determinou o levantamento do FGTS, apontando, para tanto, o acórdão paradigma estabelecido no RESP 1.110.848/RN, não obstante a peculiaridade concernentes às hipóteses em que não houver sido efetuado depósitos nas respectivas contas vinculadas ao FGTS.

Por conseguinte, passou a ser aplicado o entendimento firmado no acórdão paradigma a casos como o presente, independentemente da discussão quanto a não realização dos depósitos do FGTS:

¿PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC ADMINISTRATIVO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS. CITAÇAO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇAO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇAO RECURSAL. SÚMULA 284 DO STF. 1. A declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37,II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS. 2. Precedentes d Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC ADMINISTRATIVO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS. CITAÇAO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇAO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇAO RECURSAL. SÚMULA 284 DO STF. 1. A declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37,II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS. 2. Precedentes do STJ: REsp 863.453/RN , Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12.11.2007; REsp 892.451/RN , Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 25.04.2007; REsp 877.882/RN , Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 28.02.2007; REsp 827.287/RN , Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 26.06.2006; REsp 892719/RN , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13.03.2007, DJe 02.06.2008¿ (STJ - 1ª Seção, REsp: 1110848/RN 2008/02744920, Relator Ministro Luiz Fux, DJe: 03.08.2009).

No Supremo Tribunal Federal, a questão foi examinada no RE 596478/RR, cujo julgamento também resultou no reconhecimento de que é devido o depósito do FGTS, conforme assim ementado:

¿Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento¿ (STF - Pleno, RE 596478, Relatora Ministra Ellen Gracie, Relator para o acórdão Ministro Dias Toffoli, repercussão geral - mérito, DJe: 01.03.2013, trânsito em julgado em 09.03.2015).

O STF, ao julgar os recursos especiais 705.140 e RE 765.320/MG, voltou ao tema referente à percepção do FGTS por aqueles contratados pela Administração Pública sem concurso público, ratificando o entendimento já assentado, conforme se extrai das ementas dos respectivos acórdãos:

¿CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido¿ (STF - Pleno, RE 705.140, Relator Ministro Teori Zavascki, acórdão eletrônico com repercussão geral - mérito, DJe: 05.11.2014, trânsito em julgado em 24.11.2014).

¿ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria¿ (STF - Pleno, RE 765.320/MG, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe: 23.09.2016).

Note-se que a tese em questão foi fixada de forma ampla, abrangendo os contratados pela Administração Pública sem concurso público, não se fazendo distinção em relação à personalidade pública ou privada da pessoa jurídica contratante, nem à natureza celetista ou jurídico-administrativa do vínculo entre as partes, tampouco à efetiva realização ou não de depósitos nas contas vinculadas ao FGTS.

Por fim, vale destacar que tanto o recurso especial quanto o extraordinário não se prestam à mera revisão de fatos e provas, não havendo espaço, portanto, para discussão acerca da conformidade da contratação com a legislação estadual, tendo em vista o disposto no enunciado 7 da súmula do STJ (¿A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial¿), bem como nos enunciados 279 e 280 da súmula do STF: (respectivamente, ¿Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário¿ e ¿por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário¿).

Tudo somado, voto pelo
não provimento
dos agravos internos.

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044
PUB..2020- 539
7